Tribunal: TJBA
Processo: 8122832-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122832-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANA PAULA TROCOLI DA SILVA Advogado(s):RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 683 STF. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. TJBA. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, PODER JUDICIÁRIO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA. NOMEAÇÕES PROVISÓRIAS DECORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2014 SERÃO CONVERTIDAS EM DEFINITIVAS EXCLUSIVAMENTE AOS CANDIDATOS QUE TENHAM TOMADO POSSE E ENTRADO EM EXERCÍCIO ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023. AUTORA NÃO TEVE DETERMINADA NOMEAÇÃO E POSSE PROVISÓRIA NO CURSO DO PROCESSO E ANTES DA REFERIDA DATA. CASO DOS AUTOS NÃO SE AMOLDA AOS TERMOS DO TAC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Preliminar de ausência de interesse processual da parte recorrida. O Supremo Tribunal Federal quando da continuidade do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 766.304/RS fixou a seguinte tese: “Tema 683:A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.”. Dito isto, não merece prosperar a preliminar de ausência de interesse processual levantada pela parte recorrida, fundamentada essencialmente na data da propositura da ação. A comprovação da preterição será questão discutida no mérito. II – Mérito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI (Tema 784), entendeu que, para a configuração do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, faz-se necessária a comprovação da existência de cargos vagos, bem como da demonstração de necessidade de nomeação pela Administração e a preterição injustificada de nomeação do candidato. III - No caso dos autos, conforme constou da sentença “o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Mandado de Segurança n. 8014726-61.2019.8.05.0000, de Relatoria do Desembargador José Cícero Landin Neto, Tribunal Pleno, em 30 de março de 2022, concedeu a segurança, e por maioria fixou a tese que têm direito a nomeação e posse os candidatos que ficaram classificados até a posição 196ª”. Assim, restando incontroversa a preterição ocorrida na vigência do certame conforme se extrai do referido Acórdão transitado em julgado, foi reconhecido através da sentença ora impugnada que a autora/apelada, classificada na 75ª para o cargo de Analista Judiciário – Administrativo, possui direito à nomeação. IV - Ocorre que, em 09 de outubro de 2023, o Ministério Público da Bahia, o Poder Judiciário da Bahia e o Estado da Bahia celebraram Termo de Ajustamento de Conduta, com o fim de considerar que as nomeações provisórias decorrentes de processos relacionados ao Concurso Público para provimento de cargos do Tribunal de Justiça da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014, serão convertidas em definitivas para o provimento dos cargos, aplicando-se exclusivamente aos candidatos que tenham tomado posse e entrado em exercício até o dia 30 de abril de 2023. V - Assim, considerando-se que a autora/apelada, não teve determinada nomeação e posse provisória no curso do processo e antes de 30 de abril de 2023, conclui-se que o caso dos autos não se amolda aos termos do TAC. VI - Sentença reformada. Recurso de apelação provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8122832-46.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ANA PAULA TROCOLI DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ, nos termos do voto relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-237